Tribunal: TJSP
Processo: 9000380-16.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000380-16.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANTONIO ALVES DE PAIVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000380-16.2020.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO No: 42.069
AGR. No: 9000380-16.2020.8.26.0050 São Paulo
AGRTE.: ANTÔNIO ALVES DE PAIVA
AGRDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVO EM EXECUÇÃO Indeferimento
do pedido de prisão domiciliar Portador de
doença grave
Necessidade de cuidados
médicos

Sentenciado
está
recebendo
assistência
médica
adequada

Agravo
improvido.
Trata-se de agravo interposto por ANTÔNIO
ALVES DE PAIVA nos autos de execução que se processam perante o
MM. Juízo de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca
de São Paulo, porque entende injusta a r. decisão de fls. 90/90vo, que
indeferiu seu pedido de prisão albergue domiciliar (fls. 94/97).
Processado
o
recurso,
contrariado
(fls.
100/102), mantida a orientação traçada (fls. 106), opinou a douta
Procuradoria de Justiça pelo improvimento do agravo (fls. 114/115).
É o breve registro.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, o rol previsto no art. 117, da Lei
n.o 7.210/84 é taxativo, e as hipóteses ali previstas dizem respeito, tão
somente, a quem resgata pena no regime aberto, motivo pelo qual não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000380-16.2020.8.26.0050 -Voto no
3
que se falar em concessão de tal benesse ao sentenciado, que se encontra
cumprindo pena em regime fechado.
Ademais, conforme bem observou o digno
magistrado sentenciante Dr. ULYSSES DE OLIVEIRA GONÇALVES
JÚNIOR a fls. 90/90vo, “... Relativamente ao estado de saúde do
sentenciado, as informações juntadas neste apenso, conforme já
salientado pelo I. Representante do MP (fls. 60), noticiam que o
sentenciado vem recebendo assistência médica e de acordo com o
relatório médico: 'não apresenta doença grave no momento, não
exigindo limitação severa de atividades. No momento, encontra-se em
bom estado geral de saúde, deambulando sem ajuda externa, não
requerendo unidades especializadas de enfermagem' (fls. 58), no
entanto, como medida de cautela, determino seja oficiado a unidade
prisional, a fim de que sejam adotadas providências necessárias quanto
à saúde do preso, fornecimento de medicação necessária e avaliação
médica, com laudo ofertado em até 15 dias; fica autorizada a
internação no CHSP, se necessário”.
Portanto, conforme se verifica dos autos, o
agravante não é portador de moléstia incapacitante que provoque
limitação de suas atividades, e está recebendo tratamento médico
adequado no estabelecimento prisional, tornando-se inviável o benefício
postulado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000380-16.2020.8.26.0050 -Voto no
4
Posto isto, nega-se provimento ao agravo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator